Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMA.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O perigo de dano pode ser constatado por meio do relatório clínico do beneficiário. Mostra-se evidente que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos, notadamente diante dos riscos advindos do próprio estado clínico atestado e do fator idade, atualmente com 88 anos.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento